Tribunal: TJBA
Processo: 8004470-08.2022.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8004470-08.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
AMANDA DA SILVA NOGUEIRA SANTIAGO, CAIO ALVES TAVEIRA

Ementa:
Direito Administrativo e Constitucional. Remessa necessária. Mandado de segurança. Aposentadoria. Mora administrativa. Direito à razoável duração do processo. Cumprimento da liminar. Teoria do fato consumado. Manutenção da sentença.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária decorrente de sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora a prática de ato administrativo decisório relativo a requerimento de aposentadoria formulado pelo impetrante, diante da mora na tramitação do processo administrativo. No curso da demanda, houve concessão de liminar posteriormente cumprida, com a efetiva aposentadoria do impetrante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a demora na análise do requerimento administrativo de aposentadoria configura violação a direito líquido e certo do administrado à razoável duração do processo; e (ii) saber se, diante do cumprimento da liminar e da superveniência de ato concessivo de aposentadoria, deve ser mantida a sentença concessiva da segurança, à luz da teoria do fato consumado.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura, no art. 5º, LXXVIII, o direito fundamental à razoável duração do processo, aplicável também ao âmbito administrativo, impondo à Administração Pública o dever de decidir os requerimentos dos administrados em prazo razoável, nos termos da legislação pertinente.
4. A mora administrativa injustificada na análise de pedido de aposentadoria configura ilegalidade apta a ensejar a concessão de mandado de segurança, sobretudo quando ultrapassados os prazos previstos na legislação aplicável, como a Lei nº 9.784/99 e a Lei Estadual nº 12.209/11.

5. Sobrevindo o cumprimento da liminar com a efetiva concessão do benefício, impõe-se a manutenção da sentença concessiva da segurança, em razão da teoria do fato consumado, diante da consolidação da situação fática e da irreversibilidade dos efeitos do ato administrativo.

6. Incabível a condenação em honorários advocatícios em sede de mandado de segurança, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF.

IV. Dispositivo

5. Remessa necessária conhecida e sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX e LXXVIII; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei nº 9.784/99, art. 49; Lei Estadual nº 12.209/2011, arts. 3º, § 3º, 4º, II, e 45.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 105; STF, Súmula nº 512.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
INTEGRAR A SENTENÇA,
pelos motivos expostos no voto do Relator.